Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723949-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO NILDO DOS SANTOS, JOAO OLIVEIRA DA CONCEICAO, JOAO OSORIO DE SOUZA, JOAO PEDRO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, JOAO REINALDO DE SOUSA MARTINS, JOAO ROCHA DA SILVEIRA, JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, JOAO SAMPAIO ABREU, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA, JOAO TEODORO BATISTA, JOAO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM CARDOSO DE JESUS, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM DA SILVA NETO, JOAQUIM GRIGORIO DA CUNHA, JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 160386076, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo eg. STJ, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O título executivo é originário da ação coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido, calculado sobre o valor da remuneração, e o valor pago, calculado apenas sobre o valor da rubrica vencimentos. Em decisão preclusa (id. 133997014, autos originários) o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial “somente para incluir o cálculo do adicional noturno referente ao mês de dezembro/2008, com base nos valores informados nas planilhas de ID 131454592 (fichas financeiras de ID 131454572), devendo seguir os critérios de correção monetária utilizados pelo DISTRITO FEDERAL, qual seja, atualização pelo índice TR com a incidência de 0,5% ao mês de juros de mora.” O eg. STJ afetou, em 18/10/22, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1169, determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No processo em exame, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos originários qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento, sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pelo eg. STJ. Logo, evidenciada a probabilidade do direito. Contudo, ausente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora